Tribunal: TJDFT
Processo: 0733663-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0733663-53.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO NEVES CINTRA, ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA EMBARGADO: ODONTO CLINICA IMAGEM EIRELI, ROSA MARIA DE ANDRADE CINTRA, ANTONIO NEVES CINTRA, ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator